Tribunal: TCU
Processo: 044.556/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em sede de tomada de contas especial, em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos pelo município por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-prefeito de Jaguaribe/CE, contra o Acórdão 2579/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de tomada de contas especial, instaurada em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos pelo município por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir o débito de que trata o item 9.2 do Acórdão 2579/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. alterar o fundamento da multa aplicada, individualmente, no item 9.3 do Acórdão 2579/2023-TCU-Primeira Câmara ao Sr. José Sérgio Pinheiro Diógenes e à empresa Cotec - Construção Transporte e Tecnologia Ltda. do art. 57 para o art. 58, I, da Lei 8.433/1992, reduzindo seu valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais interessados da deliberação original.